Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-30.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. PROCESSOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento (ID 23382405).

2 – Agravo interno. O recorrente, mediante agravo de instrumento, insurgiu-se contra despacho do juízo de origem que indeferiu o pedido de levantamento de caução ofertada no processo n. 0020034-95.2014.8.07.0001, no valor de R$ 9.572,29, já extinto sem apreciação do mérito. O indeferimento do levantamento decorreu de a quantia estar penhorada no rosto dos autos, por decisões proferidas pela 23a. Vara Cível de Brasília (0020034-95.2014.8.07.0001) e pela 18a. Vara Cível (0704775-47.2020.8.07.0001). O juízo de origem não praticou qualquer ato decisório, uma vez que a constrição foi determinada por outros juízos, contra os quais o agravante pode ser insurgir. O ato atacado mediante agravo de instrumento é mero ato de expediente, sem conteúdo decisório, que não cumpre as exigência da Súmula n. 7 da TUJ: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.” Assim, incabível o agravo de instrumento, de modo que a rejeição liminar é medida que se afigura correta. Como consequência, o agravo interno deve ser desprovido, mantendo-se a decisão monocrática prolatada.

3 – Agravo interno conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante.

F